Tribunal: TCU
Processo: 041.649/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2807/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.649/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luiz Claudio Carloskes (XXX.123.137-XX); Luiz Maximiliano Ansani Trevisan (XXX.661.136-XX); Luiz Paulo Nascimento de Arruda (XXX.973.477-XX); Luiz Pianta de Oliveira (XXX.825.080-XX); Luiz Ricardo Ribeiro de Souza (XXX.328.796-XX); Madson Bastos da Costa (XXX.005.862-XX); Maico Gorll (XXX.901.299-XX); Marcelino Martir Cavalcante de Sa Neto (XXX.642.462-XX); Marcelo Baseggio (XXX.779.230-XX); Paulo Fernando de Carvalho (XXX.666.121-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.